Tribunal: STF
Processo: AP 2061
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de REGINA APARECIDA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória a REGINA APARECIDA SILVA (CPF nº 306.308.512-04), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas(Pet 10.820/DF, eDoc. 2.529, ID c066fb50).



    O PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada enter 2/5/2025 e 12/5/2025, julgou procedente a presente Ação Penal para condenar a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório foi publicado em 3/7/2025 (eDoc. 151).



    D defesa de REGINA APARECIDA SILVA opôs Embargos de Declaração (eDoc.162).



    Em 28/10/2025, a defesa da ré solicitou a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que “o acórdão condenatório, ainda não transitado em julgado, substituiu a pena privativa de liberdade (1 ano) por restritivas de direitos, dentre as quais não se inclui o uso da tornozeleira eletrônica”(eDoc.165).



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão da Defesa é antecipada, em virtude da ausência do trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Desse modo, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente